Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711163-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Brasiliense de Médicos Residentes Agravados: Distrito Federal Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasiliense de Médicos Residentes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0051744-23.2014.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença promovido por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE MÉDICOS RESIDENTES em desfavor do DISTRITO FEDERAL E SANOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus a pagar aos associados da autora os valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde 5.12.2014 até o dia em que restabelecido o fornecimento de alimentação, observada a situação própria de cada um deles. A sentença foi mantida em sede recursal. Em ID 79850276, a parte autora apresenta o valor de R$ 18.517.586,38, requer intimação dos réus para manifestação sobre os cálculos. Em decisão de ID 80730633, houve o deferimento do pedido para intimar os réus para se manifestar sobre os cálculos da autora. A ré SANOLI apresentou manifestação em que impugna os cálculos quanto a particularidade de cada associado, se o médico residente de fato compareceu ao trabalho nesses dias, afirma que a data de reestabelecimento do fornecimento do serviço teria ocorrido em 10.12.2014 e não em 17.06.2015 e que a jornada de médicos residentes não é diária (ID 82244199) O réu DF apresentou manifestação em que afirma a necessidade de liquidação da sentença para apuração a data em que foi restabelecido o fornecimento da alimentação aos médicos residentes; (b) os dias exatos em que o fornecimento foi interrompido, a partir de 05/12/2014; (c) se procedem as datas de suspensão de fornecimento informadas pela Associação; (d) se há normativo interno ou outra fórmula pré-estabelecida pela Administração para o cálculo das quatro refeições diárias; (e) se os custos unitários das refeições informados pela Associação procedem; e (f) se procede a informação da Associação no sentido de que seriam 807 médicos residentes (e associados) no período. O requerido, SANOLI, apresentou os documentos complementares (ID 84328453). A autora requer a expedição de ofício a todas as unidades hospitalares atendidas pelo contrato para que informem o período exato em que houve a interrupção dos serviços, considerando inclusive eventual refeição que não foi fornecida no dia da interrupção e do restabelecimento e a quantidade de refeições que não foram fornecidas aos médicos residentes, sem considerar terceiros que não fazem parte do objeto da ação (ID 85479200). Os autos vieram conclusos. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva, em que a associação, na qualidade de representante processual específico de seus associados, requer a cumprimento da sentença genérica proferida nos autos. A parte autora e os réus convergem quanto a necessidade de liquidação do jugado para verificar as datas exatas de interrupção dos serviços, se os associados estavam em efetivo serviço, quais os números de refeições que teriam direito nos dias de interrupção de fornecimento em relação à carga horária trabalhada de cada associado, sobre o efetivo valor de cada refeição. Alegam que tais dados seriam imprescindíveis para apuração do valor devido. A parte autora requereu a expedição de ofícios à rede hospitalar atendida pelo contrato de fornecimento de refeições (ID 85479198), quais sejam 37 hospitais, conforme o contrato juntado em ID 79742278 (Pág. 85), para que informem o período exato em que houve a interrupção dos serviços, considerando inclusive eventual refeição que não foi fornecida no dia da interrupção e do restabelecimento e a quantidade de refeições que não foram fornecidas aos médicos residentes, sem considerar terceiros que não fazem parte do objeto da ação. INDEFIRO o pedido de ID 85479200. A liquidação da sentença tramita a interesse do credor. O ônus de demostrar os valores devidos é da parte exequente. Se não bastasse, as informações necessárias são de acesso público e podem ser solicitadas pela própria exequente sem necessidade de intervenção do juízo. Ademais, em vista da quantidade de unidades hospitalares, a expedição requerida poderá causa tumulto processual, além de não se mostrar eficaz para a solução da controvérsia por completo. Em vista da alegada necessidade de verificação de número de refeições não fornecidas a cada associado, nas 37 unidades hospitalares atendidas pelo contrato, de que tais associados estavam em serviço efetivo e que nesse período não houve o fornecimento das refeições, bem como sobre a constatação da qualidade de associado, constata-se a necessidade de individualização da presente execução. No caso dos autos, verifico ser necessária a individualização da situação dos associados que comprovadamente tenham atuado (estavam em serviço) quando da suspensão temporária do fornecimento de refeições, desde 05.12.2014 até o restabelecimento do fornecimento (se eram associados, se estavam em serviço no período de suspensão, quantas refeições não receberem e qual o valor da refeição). Conforme informado na inicial, ID 79850268, são formalmente 807 associados. Dessa maneira, a fim de viabilizar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, DETERMINO a individualização da execução coletiva. Destaca-se que não há prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva quanto os processos individuais de execução de sentença coletiva (STJ-3aT., REsp no 1.098.242-GO, rel. Mina Nancy Andrighi, j. 21.10.2010, DJe 28.10.2010). Dê-se ciência as partes e arquivem-se estes autos em definitivo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24911952) que a sentença determinou expressamente a necessidade de liquidação. A esse respeito, acrescenta que o recorrido não discorda da necessidade de liquidação. Argumenta que o Juízo singular ordenou a individualização do montante do crédito, tendo violado os princípios da não surpresa e da cooperação. Também aduz que o valor do crédito individualizado é ínfimo e que no presente caso não está justificada a necessidade de desmembramento do processo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a liquidação da sentença sem o desmembramento do processo. O despacho referido no Id. 24951533 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo recursal, o que foi providenciado pela ora recorrente (Id. 25180461). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a necessidade de liquidação da obrigação constituída pela sentença proferida em ação civil pública, bem como a possibilidade de desmembramento dos respectivos créditos, com o intuito de viabilizar o cumprimentos individualizados de sentença. Inicialmente, convém destacar que o Distrito Federal, ora recorrido, interpôs agravo de instrumento (no 0707237-43.2021.8.07.0000) contra a mesma decisão ora impugnada, tendo igualmente por objeto a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença coletiva. Na ocasião, o Eminente Desembargador Gilberto Pereira proferiu decisão liminar, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinou a suspensão do curso do processo originário (Id. 86446768 dos autos do processo originário). Assim, verifica-se a singularidade da situação em que ambas as partes da relação jurídica processual têm interesse recursal orientado para o mesmo sentido, qual seja, a manutenção da fase de liquidação da sentença coletiva. Diante desse contexto, é importante destacar que a própria sentença que constituiu a obrigação em favor da recorrente também fixou, desde logo, a necessidade de posterior liquidação, senão vejamos (fl. 171, Id. 79742280 dos autos do processo originário): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido pra condenar os réus a pagar aos associados da autora os valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde o dia 5 de dezembro de 2014 até o dia que restabelecido o fornecimento da alimentação, observada a situação própria de cada um deles, a ser apurada em posterior liquidação de sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A quantificação da obrigação exige a especificação da situação de cada um dos 807 (oitocentos e sete) associados. Com efeito, essa apuração não pode ser efetuada a partir de simples cálculos aritméticos, pois pressupõe a indicação do período de tempo de suspensão do fornecimento de alimentação adequada aos médicos residentes para que posteriormente possa ser avaliada a quantidade de refeições e o respectivo valor de cada uma delas. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, com destaque para a necessária prudência com o objetivo de evitar sejam proferidas decisões conflitantes a respeito da mesma questão. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo produz, potencialmente, o efeito de interferir na satisfação dos respectivos créditos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. À zelosa secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível para que traslade cópia desta decisão para os autos do agravo de instrumento no 0707237-43.2021.8.07.0000. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator